Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-21
Data de publicação: 2013-08-21

Ementa:
Ementa: EMENTA: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.   PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. PREVISÃO REGIMENTAL. METODOLOGIA DO JULGAMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.    



          A omissão dolosa a que se refere o Acórdão atacado consta de diversas passagens da denúncia, conforme se verifica, por exemplo, às fls. 5.648, 5.693 e 5.702-5.703. Contradição e omissão inexistentes.



    A tese de que o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira não poderia ser praticado mediante a omissão dolosa apontada no acórdão embargado não passa de uma mera opinião do condenado, que, naturalmente, não concorda com a sua condenação e tenta, pela inadequada via dos embargos de declaração, repetir o seu julgamento. Aplicação do artigo 25 da Lei 7.492/1986.



    O embargante foi condenado nos termos da denúncia e com base na prova coletada durante a instrução processual. 



    As alegações acerca do reconhecimento de crime único, como descrito no artigo 6º da Lei 7.492/1986, e da incompatibilidade entre os delitos foram expressa e claramente rejeitadas no voto condutor do Acórdão.



    O Acórdão embargado refutou a alegação de participação de menor importância da embargante na prática delitiva. O fato de a culpabilidade de um réu ter sido considerada menos reprovável que a de outros corréus não leva à necessária conclusão de que a participação seria “de menor importância”, a justificar a aplicação da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. O juiz (no caso, o Pleno do Supremo Tribunal Federal), ao dosar a pena de cada condenado, fixa a reprimenda mais adequada ao caso concreto, como ocorreu no caso do embargante.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    Em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, utilizou-se como critério de elevação da pena a quantidade de crimes cometidos, não sendo esse fato, ao contrário do que diz a embargante, levado em conta em nenhuma outra fase da dosimetria.



    O tema relativo à metodologia utilizada para o julgamento é matéria alheia à finalidade dos embargos de declaração.



    A pena aplicada ao embargante foi seguida, no mínimo, pela maioria dos Ministros desta Corte, sendo irrelevante a forma como os membros do Supremo Tribunal Federal deliberaram para chegar a um consenso quanto à pena a ser aplicada, se por “adesão” ou “aproximação” ao voto do relator.



    Inocorrente qualquer omissão quanto à inaplicabilidade da atenuante do artigo 66 do Código Penal. Esta Corte considerou que os registros informais, encontrados durante a investigação, nomeando os reais sacadores dos valores lavados, além de ocultados pelo banco o quanto pôde, tinham a finalidade apenas de prestar contas à quadrilha sobre as milionárias quantias entregues pelo banco Rural.



    Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material, como ocorreu no caso em exame. 



     O alegado “erro conceitual” quanto ao art. 59 do CP é mera avaliação subjetiva do embargante, que com isso não procura corrigir vícios que prejudiquem a compreensão do acórdão, mas sim tenta fazer com que esta Corte empreenda uma reanálise das circunstâncias judiciais já longamente debatidas.



    O juízo de proporcionalidade das penas aplicadas foi realizado pela Corte durante o julgamento. 



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado.



    Embargos de declaração rejeitados.